Tribunal: TJBA
Processo: 8022388-56.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022388-56.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNA TAQUARI BRANDAO CALMON

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 864 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão recorrida diverge da orientação consolidada no Tema 864 do STF, o que justificaria o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 864 no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
4. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8022388-56.2019.8.05.0039, em que é agravante BRUNA TAQUARI BRANDÃO CALMON e em que é agravado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça